Tribunal: STF
Processo: AI 438316
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONTAGEM COMO
   ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES EM
   PERÍODO ANTERIOR À SUPERVENIÊNCIA DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS
   PÚBLICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
O entendimento firmado
   por esta Casa de que a contagem do tempo de serviço prestado por
   servidor público federal ex-celetista, desde que comprovadas as
   condições insalubres, periculosas ou penosas, em período anterior
   à Lei 8.112/1990, constitui direito adquirido para todos os
   efeitos também deve ser aplicado aos servidores públicos
   estaduais ex-celetistas.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.